Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-44.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002961-44.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA - CNPJ: 79.201.539/0001-69 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), FLORES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.786.434/0001-69 (APELANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO ACOLHIMENTO -

AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DOCUMENTOS HÁBIL PARA SEU EMBASAMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE OCORREU A ENTREGA DO COMBUSTÍVEL PARA A AUTORA -

AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CORROBORAR TAL ASSERTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a legitimidade passiva
ad causam
da empresa Apelante, tendo em vista que o documento (Instrumento Particular de Confissão de Dívida), foi assinado em seu nome por Rodrigo de Almeida Flores que atuava à vista de todos como seu representante legal e estava à frente da compra e venda de combustíveis para a empresa, conforme comprovado nos autos, tendo perfeita aplicação ao caso a Teoria da Aparência.

A Ação Monitória é a via adequada para quem pretende, com base em prova escrita,
sem eficácia de título executivo
que embase seu direito, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem.

Cabe a parte demandada apresentar provas desconstitutivas, modificativas ou extintivas dos direitos sustentados pela parte Autora de forma que uma vez não se desincumbindo deste ônus, não há como acolher a pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 1002961-44-2019

APELANTE: FLORES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

APELADA: CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Flores Comércio de Combustíveis Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Comarca de Dom Aquino/MT, que
julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pela Recorrida
com embasamento em título executivo atualizada por confissão de dívida no valor de R$ 63.877,78. (sessenta e três mil oitocentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Nas razões recursais a Apelante sustenta que

a Apelada ajuizou a demanda embasada em “Termo de Confissão de Dívida assinado por Rodrigo de Almeida Flores, filho do sócio proprietário da empresa Flores Comércio de Combustíveis Ltda, que no referido documento representou a empresa Apelante, no qual confessa ser devedora da importância correspondente a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), que foi transformado em título executivo na sentença recorrida.

Assevera que o Juízo
a quo
não atuou com o costumeiro acerto ao fundamentar a decisão na teoria da aparência e na ausência de prova extintiva ou modificativa do direito da Apelada.

Alega que a Apelada afirmou na inicial que a Apelante adquiriu combustível da Apelante pelo valor de R$ 45.050,00 (quarenta e cinco mil e cinquenta centavos),

e que embora tenha pago o produto este não lhe foi entregue, de modo que foi elaborado Termo de Confissão de Dívida assinado por Rodrigo de Almeida Flores que não adimpliu a obrigação.

Alega a Apelante que o Termo de Confissão de Dívida foi assinado por pessoa sem gerência ou representação legal no contrato social da mesma, de forma que o documento carece de elementos legais básicos devendo a sentença ser reformada.

Sustenta que o senhor Rodrigo de Almeida Flores que assinou o Termo de Confissão de Dívida não é representante da empresa Apelante mas apenas filho do proprietário da referida empresa, de modo que o documento que embasa a monitória deve ser considerado coisa inexistente, não tendo validade em face da empresa Apelante,
sendo esta parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda
.

Alega a impropriedade da via eleita
pela Apelada, tendo em vista que para ajuizamento de ação monitória é necessário ter prova escrita sem eficácia de título executivo, cujo documento sustenta inexistir no caso já que quem o assinou não é o representante legal da Apelante, acrescentando que as provas juntadas pela Apelada não são aptas para demonstrar que Rodrigo de Almeida Flores administrava a empresa Recorrente.

Assevera que, na realidade, conforme nota fiscal acostada aos autos, a única venda de combustível realizada entre a empresa Apelante e a Apelada o produto foi totalmente entregue e devidamente assinado o canhoto da nota fiscal pelo representante da Apelada, acrescentando que a Apelada não carreou aos autos provas para corroborar suas alegações. Pugnou pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta, em síntese, que adquiriu combustível da Apelante pelo valor de R$ 45.050,00 (quarenta e cinco mil e cinquenta reais), em 24/04/2018 no, entanto, o produto não lhe fora entregue e, tampouco, devolvido o valor pago à mesma.

Alega que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida foi assinado por Rodrigo de Almeida Flores, sendo que todas as tratativas de negociações foi intermediada pelo mesmo que nunca manifestou ser outra coisa senão administrador/representante da Apelante, ademais o mesmo se apresentava a todos como administrador do comércio de combustível junto à Apelante, tanto que prestou depoimento na justiça eleitoral expondo referida condição, sendo que o mesmo compra e vende combustível em nome da Apelante.

Alega ter aplicação, ao caso, a teoria da aparência argumentando, ainda, ser inconteste a existência de prova escrita a embasar a monitória.

Sustenta que a nota fiscal juntada aos autos pela Apelante é referente a transação diferente desta que está sendo cobrada e que a ação encontra-se aparelhada em prova escrita que demonstra a existência de uma dívida, porém, sem eficácia executiva. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023